Tribunal: TJBA
Processo: 0564831-55.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0564831-55.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO EDFICIO DUQUE DE BRAGANCA

Advogado(s): SANDRA ANUNCIACAO MIRANDA DE SANTANA CERQUEIRA

APELADO: RAIMUNDO OLEGARIO FERREIRA DE JESUS e outros

Advogado(s):RITA DE CASSIA DOURADO DE MORAES, MICHAEL FRANKLIN DE BRITO SOUZA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. RECURSO DE APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO TÉCNICA. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA E RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação demolitória ajuizada por condomínio edilício, julgada improcedente pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, sob fundamento de ausência de prova técnica quanto ao risco de desabamento.

2.
Sentença que considerou insuficientes o laudo da CODESAL e a prova testemunhal, ante a ausência de perícia técnica.

3.
Recurso de apelação interposto pelo autor, sustentando, em preliminar, cerceamento de defesa por indeferimento da produção de prova pericial regularmente requerida.

4.
No mérito, o Apelante reiterou a gravidade dos danos estruturais apontados e a necessidade da prova técnica, requerendo a anulação da sentença ou, subsidiariamente, o julgamento de procedência da demanda.

5.
Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e posterior comprovação do preparo recursal.

6.
Ausência de apresentação de contrarrazões pelos Apelados.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da prova pericial, requerida oportunamente pela parte autora, configura cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A ampla defesa e o contraditório, garantidos pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, asseguram às partes a produção de provas necessárias à comprovação de suas alegações.

9. O art. 370 do CPC impõe ao juiz o dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, não podendo indeferi-las de forma imotivada quando pertinentes.

10. No caso concreto, a controvérsia envolve possível risco estrutural de imóvel, sendo imprescindível a produção de prova técnica de engenharia, cuja realização foi expressamente requerida pela parte autora.

11. A sentença, ao julgar improcedente o pedido por ausência de prova técnica, incorreu em contradição e configurou cerceamento de defesa, ao negar à parte o direito de produzir prova essencial à elucidação da controvérsia.

12. Precedentes do STJ reconhecem a nulidade da sentença em casos de indeferimento indevido de prova pericial técnica, em matérias de natureza fática, cuja apuração depende de conhecimento especializado.

13. Reconhecida a nulidade da sentença, impõe-se o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e realização da prova pericial requerida.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1803933/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 17/02/2020.

STJ - AgInt no REsp 2027275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 01/03/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso conhecido e provido para anular a sentença proferida pelo juízo de origem, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para regular instrução, com realização de prova pericial técnica de engenharia.

Tese de julgamento: A negativa de produção de prova pericial previamente requerida, em demanda cuja controvérsia exige conhecimento técnico especializado, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, inc. LV;

C
ódigo de Processo Civil, art. 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1803933/SP

STJ - AgInt no REsp 2027275/AM

V
istos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0564831-55.2018.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante

CONDOMÍNIO EDFICIO DUQUE DE BRAGANÇA

e apelad
os

RAIMUNDO OLEGARIO FERREIRA DE JESUS e MARIA AMELIA LIMA DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
D
AR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora